Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729700-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDY MOURA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Com apoio no art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, defiro o pedido contido no ID 39639971. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022 13:55:49. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator